Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. CONSUMO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL FINANCEIRO. CONTINUIDADE DA COBRANÇA. PROTESTO INDEVIDO. PRINCÍPIO DA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID49322667) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (i) declarar rescindido, desde 25/02/2022, o contrato de prestação de serviços da unidade consumidora no 7852568, em nome do autor, e inexigíveis os débitos lançados, incluindo os valores levados a protesto, bem como se abster de inscrever o seu nome em órgãos restritivos de crédito pelas dívidas mencionadas; (ii) condená-la a pagar R$ 3.200,00, a título de dano moral, e (iii) retirar o protesto objeto da lide.
2. Nas razões recursais, aduz que, desde 04/05/2018, o autor/recorrido é o responsável financeiro da unidade consumidora sob inscrição no 785256-8, a qual possui débitos referentes aos meses de janeiro a novembro de 2022. Sustenta culpa exclusiva do autor/recorrido, visto que não foi encontrado qualquer registro de atendimento para “Alteração de Titularidade”. Alega que o demandante deveria ter solicitado o “corte” do fornecimento de água, a fim de evitar transtornos, ou exigir a “Alteração de Titularidade” do novo proprietário, mediante a comprovação do vínculo com o imóvel. Aduz ausência de prova da ocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento. Assevera que o valor arbitrado é exorbitante e desproporcional, visto que o protesto já foi retirado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Na hipótese, restou comprovado que, em 25/02/2022, o autor/recorrido entrou em contato com a empresa ré/recorrente para informar que não era mais o responsável financeiro pelas faturas da inscrição no 785256-8 desde o mês de janeiro/2022, conforme protocolo de atendimento no 2022012828673714 e Ordem de Serviço no 211114902226536 (ID49322601, p. 4).
5. A empresa ré/recorrente, por sua vez, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), na medida em que não demonstrou ter informado ao autor/recorrido acerca necessidade de realizar o pedido de corte para extinguir a relação contratual (art. 373, II, CPC), tendo procedido ao protesto do nome do demandante em razão das pendências financeiras geradas posteriormente.
6. Cumpre consignar que, em se tratando de relação de consumo, deverá ser atribuído às cláusulas contratuais sentido que atenda, de modo equilibrado e efetivo, os interesses do consumidor, conforme preceitua o art. 47 do CDC (Princípio da interpretação mais favorável ao consumidor).
7. No caso, observa-se que, muito embora o autor/recorrido tenha diligenciado quando da venda do imóvel, a fim de dar ciência à empresa ré/recorrente acerca da alteração da titularidade do imóvel, esta não procedeu ao desligamento do fornecimento de água na unidade consumidora. Desse modo, conclui-se serem indevidos os débitos cobrados pela empresa ré/recorrente.
8. A conduta ilícita da empresa ré/recorrente, consubstanciada em cobranças que ensejaram o protesto indevido de dívidas, caracteriza situação apta a gerar dano moral “in re ipsa”, sendo dispensável a prova do prejuízo (STJ. AgRg nos Edcl no Ag 587.160/RJ. Relator: Ministro Paulo Furtado, desembargador convocado do TJ/BA, Data do Julgamento: 03/11/2009).
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e o porte econômico da lesante. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Considerando os parâmetros acima explicitados, conclui-se que o valor arbitrado (R$3.200,00) é razoável e suficiente a compensar os dissabores experimentados, não havendo, no caso, demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, com amparo no artigo 85, §8o, do CPC.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.